Tribunal: TJES
Processo: 5011830-10.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011830-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCELO SILVA CRUZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5011830-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO SILVA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Marcelo Silva Cruz

em razão da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que
indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional
.

Em suas razões, sustenta o recorrente o
preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da benesse
e que a falta grave tomada no curso da execução não poderia obstar a sua concessão, já que reabilitado.

Do que vejo dos autos, o apenado tem um
registro de
fuga
, praticada em 5/4/2018.

O artigo 83, inciso III, do Código Penal elenca como um requisitos para a concessão do livramento condicional o
bom comportamento durante a execução da pena
.

Provado, a meu ver,
o não preenchimento do requisito subjetivo disposto na LEP
,
o que
impede

a concessão do almejado livramento condicional
.

Essa é a inteligência do artigo 50, inciso IV da LEP: o apenado
não apresentou comportamento carcerário
satisfatório
e compatível com o benefício pleiteado.

Anoto ainda que
o atestado de bom comportamento carcerário não é prova única e primordial para a análise do requisito subjetivo
, tendo o juiz certa discricionariedade ao analisar o cumprimento
ou não
dos requisitos necessários para o alcance dos benefícios próprios da execução penal, a exemplo, o livramento condicional.

Nesse sentido:

Embora a falta grave não seja considerada como marco interruptivo para o deferimento do livramento condicional, consoante o enunciado da Súmula n. 441 do STJ, a agravante possui histórico de mau comportamento durante o cumprimento da pena, incluindo o cometimento de infração disciplinar de natureza grave, de modo que não apresenta comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena. (AgRg no HC 545.427/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

No entanto, a jurisprudência desta Corte autoriza o indeferimento do benefício quando o magistrado verificar, a despeito de o reeducando possuir atestado de bom comportamento carcerário, a necessidade de melhor aferir o grau de ajustamento do apenado ao convívio social, já que a presença de faltas disciplinares cometidas no curso da execução autorizam a conclusão acerca do comportamento conturbado do sentenciado. 3. Na hipótese dos autos, o histórico carcerário do paciente mostrou-se contrário à possibilidade de que ele usufrua do livramento condicional, pois, quando agraciado com o benefício de trabalho extramuros, aproveitou para ingressar na unidade prisional com 16 (dezesseis) cápsulas de cocaína, pelo que foi denunciado pela prática de novo crime. 4. Essa circunstância autoriza concluir que o apenado não assimilou a terapêutica penal, deixando, assim, de ter preenchido o requisito subjetivo indispensável à obtenção do benefício pretendido. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 484.841/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)

O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos (comportamento adequado). 2. Não tendo o apenado cumprido o tempo necessário para o benefício, ou não mantendo comportamento adequado, tendo em vista que o mesmo praticou novo crime, não há que se falar em ilegalidade da negativa de livramento condicional. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200043543, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Assinalo, por fim, que
n
ão se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo
, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210031199, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021).

Assim, não obstante o preenchimento do requisito objetivo, o agravante
frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização ao
praticar falta grave no curso da execução
, justificando o indeferimento do pedido, pois, ainda,
não se mostra preparado para retornar ao convívio em sociedade
.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da douta PGJ,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos. Não tendo o apenado mantido comportamento adequado durante a execução, com o cometimento
faltas graves
, não há que se falar em ilegalidade da negativa de concessão da benesse. Precedentes.

2.

N
ão se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.